Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715943-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CULT 22 - BAR E LANCHONETE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou o arquivamento provisório da Execução, com base no Provimento 13/2012, alterado pelo Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria de Justiça do TJDF, estabelecendo, a partir de então, o prazo inicial de fluência da prescrição intercorrente da pretensão. O agravante afirma que se aplica ao caso os normativos citados, porquanto o valor atualmente executado é de R$ 11.194,86; que há inegável recusa injustificada de prestação jurisdicional, na medida em que o Judiciário simplesmente deixa de adotar as medidas para regular citação e constrição patrimonial, a despeito do pedido do Distrito Federal de prosseguimento do processo, com violação ao princípio da oficialidade, prejuízo ao interesse e ao seu direito à satisfação do crédito; que há ofensa ao art. 40 da LEF e ao decidido no REsp. 1340553/RS, de sorte que não se cogita o início da prescrição intercorrente na hipótese de arquivamento determinado de ofício, sem qualquer tentativa de localização do devedor, mas apenas motivado pelo suposto baixo valor do débito executado. Após discorrer sobre os seus requisitos, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a citação do executado. No mérito, que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se o regular prosseguimento da execução. É o breve relatório. DECIDO. Consta dos autos principais que o agravante ajuizou, em 24.02.2015, a presente execução fiscal, tendo sido proferido despacho em 25.02.2015, de citação do executado, ora agravado (ID 29536111), diligência ainda pendente de cumprimento, com a expedição do mandado respectivo. Em 06.04.2018 os autos físicos (2015.01.1.018567-4), foram remetidos para digitalização, concluída em 27.02.2019. Por fim, passados mais dois anos, foi proferida a decisão agravada. Logo, verifica-se, em cognição sumária, a verossimilhança do direito, porquanto identifica-se aparente negativa de prestação jurisdicional, decorrente do descompasso entre a decisão e o procedimento disciplinado no art. 40, da Lei n. 6.830/80, dado que sequer houve a adoção das medidas tendentes à citação do executado ou mesmo de constrição patrimonial, para que, acaso frustradas, fosse suspenso o curso da execução por um ano, findo o qual, sem as providências do credor para regularizar a relação jurídico-processual ou a localização de bens à penhora, para a efetivação do arquivamento provisório do processo. A propósito, impende destacar a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp. n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566), e inobservada na espécie, segundo a qual “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Ademais, ainda que fosse o caso de arquivamento provisório, com base no art. 2o, do Provimento n. 54/2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT, o valor da causa a ser considerado haveria de resultar da devida atualização do débito, o quantum debeatur contemporâneo, no valor de R$ 11.194,86 (ID 25782825), e não o valor histórico inicial indicado na CDA, de R$ 7.175,81, conforme entendeu a decisão agravada. (Acórdão 1337909, 07040979820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021). Não obstante, e a despeito de se vislumbrar a probabilidade de provimento do presente recurso, não está demonstrado o requisito cumulativo, imprescindível à concessão da medida requerida, é dizer, o risco de dano iminente ao agravante, que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, sobretudo por estar calcado tão somente na determinação de arquivamento provisório da execução fiscal e na genérica alegação de possível dilapidação de patrimônio pelo devedor, ainda não conhecida, e que sequer foi citado regularmente. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela requerida. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Dispensadas as informações. Sem intimação da parte agravada/executada, para contrarrazões, uma vez que não aperfeiçoada a relação processual. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora